Tribunal: TJDFT
Processo: 0710044-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710044-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS AGRAVADO: GERALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, CLAUDIA MARIA FILIPPO PACETTI DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora